Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603066-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0603066-17.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/05/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NILSON DE JESUS PIRES
FALAVINHA - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921752
30/07/2024
10:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.602

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603066-
17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida revisão do
julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43921752 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562587000000042876245
Número do documento: 24073010562587000000042876245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:41:09

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilson de Jesus Pires
Falavinha em face do Acórdão nº 63.383 (ID 43869093), por meio do qual as suas contas
relativas às Eleições de 2022 foram julgadas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de R$ 13.420,43 ao Tesouro Nacional.

O embargante alega (ID 43876093) que o Acórdão é omisso quanto à análise
de justificativa para pagamento em valores desiguais referentes às despesas com
pessoal. Afirma que a justificativa apresentada (ID 43784015) “indicou e explicou os
parâmetros que contribuíram para resultar nos diferentes valores que foram pagos”. Ao
final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União, bem como a reforma da decisão embargada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43879289),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
Num. 43921752 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562587000000042876245
Número do documento: 24073010562587000000042876245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:41:09

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de que a decisão não teria analisado a justificativa apresentada no ID
43784015 quanto às discrepâncias nas despesas efetuadas com contratação de pessoal,
a saber:

“6. A fim de sanar as irregularidades apontadas, consubstanciadas ao fato de “não haver
informações acerca da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado”, junta-se, nos presentes autos, declaração contendo descrição detalhada das
atividades exercidas por cada uma dos seguintes contratados: i) Claúdia de Fátima Cabrini;
ii) Deivid Silveira Mikos; iii) Eduardo Adriano Dias; iv) Jeferson dos Santos Barbosa; v) José
Maria de Oliveira Sutil; vi) Guilherme Roepke e vii) Dileuza de Oliveira Marques.

7. Corroborando, assim, ao exposto nos contratos de prestação de serviços já anexados
aos autos, bem como ao disposto na petição de Id.43604164, a qual apontou que todas as
atividades foram de mobilização política, sendo os valores depositados adequadamente
para cada prestador, de modo que não há que se falar em qualquer irregularidade”

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas do ora embargante foram
julgadas aprovadas com ressalvas, uma vez que as irregularidades identificadas
totalizaram 7,99% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 168.052,00).

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43869093):

“(...) Na espécie, foram apresentados os contratos de trabalho (ID 43604165 e seguintes)
nos quais constou a informação de que os prestadores de serviços foram contratados com
carga horária de “6 horas diretas ou 8 horas com intervalo para almoço”, sem a
especificação da atividade desenvolvida.

Após intimação acerca da inconsistência, o prestador apresentou declarações emitidas
pelos prestadores de serviços (ID 43784020 e seguintes), nas quais constaram que todos
foram contratados para prestarem serviços de militância e mobilização de rua, não havendo
qualquer diferenciação acerca das atividades desenvolvidas por cada um, tendo sido
indicada a função como sendo de prestador de serviços, incluindo-se a entrega de
santinhos e portar bandeiras.

Vê-se que as divergências indicadas pelo setor técnico não foram justificadas, não tendo
sido apresentado pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de dúvidas,
que os contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou estavam
disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os contratos apresentados não
possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, na Sessão de julgamento
de 15/05/2024, o valor da média deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função, posto que não há nos autos informações que
esclareçam os pagamentos desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor diário médio
pago a cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do
teto de gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Nos termos do que
Num. 43921752 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562587000000042876245
Número do documento: 24073010562587000000042876245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:41:09

identificou a unidade técnica, tem-se que o menor valor médio pago por dia foi de R$ 332,53
, como bem se observa:

(...)

Ademais, percebe-se que a última manifestação do prestador, após o parecer conclusivo,
não contém informações e/ou documentos que alterem a conclusão pela configuração das
incongruências observadas. Na realidade, o que se evidencia das próprias informações
relatadas pelo prestador é a total ausência de critérios para o fim de estabelecer as
diferentes remunerações, restando não justificadas as discrepâncias apontadas

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com recursos do
FEFC é cogente a devolução de R$ 10.737,36 ao Tesouro Nacional nos termos do artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

Neste ponto, tem-se que o embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, referente ao motivo pelo qual não se acatou a justificativa trazida
aos autos acerca dos pagamentos desiguais àqueles que desempenharam a mesma
função, na medida em restou consignada a ausência de documentação que comprove o
alegado, sendo, ainda, que os contratos apresentados não faziam qualquer diferenciação
entre os prestadores de serviços que realizavam a mesma atividade.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Num. 43921752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562587000000042876245
Número do documento: 24073010562587000000042876245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:41:09

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Nilson de Jesus Pires Falavinha, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603066-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA, ELEICAO
2022 NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA DEPUTADO FEDERAL -
Advogado dos EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43921752 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562587000000042876245
Número do documento: 24073010562587000000042876245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:41:09

os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921752 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/07/2024 10:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073010562587000000042876245
Número do documento: 24073010562587000000042876245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:41:09